Tribunal: STF
Processo: RE 1464704
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2): 



    “RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - Associação compulsória à Cruz Azul de São Paulo e pagamento de contribuição de 2% dos vencimentos para assistência médico-hospitalar e odontológica Ilegalidade e inconstitucionalidade - Condenação de natureza tributária - Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, acerca dos juros de mora e da correção monetária no REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905) -Inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema n° 810) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado. 



    Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas n° 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais, do resultado do V. Acordão.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e inciso XXII; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a contribuição para a Cruz Azul não tem natureza tributária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA como índice de correção monetária (eDOC 21, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 15, p. 6-7):



    “(...)



    Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica tributária (como no caso dos autos), devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. 



    Diante do posicionamento do C. ST] (Tema 905) e ao decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação judicial envolvendo débito de natureza tributária, impõe-se a aplicação de juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE n° 870.947/SE, em conjunto com o item 3.3 do REsp nº 1.492.221/PR, ou seja, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.



    (...)..”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto à natureza jurídica da contribuição para a Cruz Azul, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1007561-AgR, de relatoria da Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Imposto de Renda. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica de verbas (se indenizatórias ou salariais), para fins de incidência do imposto de renda, pressupõe a análise da legislação infraconstitucional, sendo que a suposta ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Majoração da verba honorária em 10% (dez por cento) do total já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 867027-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. HABITUALIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 2. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. .2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1372478, de relatoria do Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 26.5.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente